Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-79.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006003-79.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVANTE), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A ausência de preparo resultou no não conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada violou o art. 99, § 2º, do CPC, ao indeferir o pedido de justiça gratuita sem oportunizar a complementação da prova da hipossuficiência; e (ii) saber se é possível exigir o recolhimento do preparo antes do julgamento colegiado do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o juiz oportunize à parte a comprovação da hipossuficiência, o que não ocorreu no caso.

O indeferimento da gratuidade sem a concessão de prazo para complementação da prova viola o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência admite a cassação de decisão que indefere a justiça gratuita sem observância do contraditório, para oportunizar à parte a produção da prova necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que indefere o pedido de justiça gratuita sem oportunizar à parte a complementação da prova da hipossuficiência viola o contraditório e deve ser cassada para possibilitar a produção da prova.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
Matosul Transportes Ltda. em Recuperação Judicial
, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização
, ajuizada perante a
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, movida em face da empresa
Agrícola Alvorada S.A.

A insurgência recursal da agravante dirige-se contra
decisão monocrática
que, nos autos da
apelação cível
anteriormente interposta,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, bem como
determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias
, sob pena de deserção, o que efetivamente culminou com o
não conhecimento da apelação por ausência de preparo tempestivo
.

Inconformada, em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a v
iolação ao artigo 99, §2º, do CPC, discorrendo que
a decisão agravada não oportunizou prazo para complementação de prova da hipossuficiência, o que caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa, exigindo-se a nulidade da decisão por violação ao preceito legal mencionado. Ainda, defende quanto à i
mpossibilidade de exigência de preparo antes da decisão colegiada, destacando o entendimento do STJ, no julgamento do
REsp 2.087.484-SP, para argumentar que a exigência de preparo antes da análise colegiada do pedido de justiça gratuita afronta o direito de acesso à justiça.

Reforça a alegação de incapacidade econômica mediante a juntada de documentos contábeis atualizados (balanços patrimoniais dos últimos anos, extratos bancários com saldo devedor superior a R$1 milhão e certidão de endividamento tributário), além de enfatizar a existência de bloqueios judiciais oriundos de recuperação judicial e ações trabalhistas, requerendo o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 283433889).

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O artigo art. 99, § 2º, do CPC confere ao juiz o poder de indeferir o pedido se verificar que há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, desde que antes de fazê-lo oportunize à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nessa sistemática, requerida a justiça gratuita, cabe ao juiz perquirir acerca do preenchimento dos pressupostos legas para concessão da gratuidade, sendo que, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar a comprovação ou a complementação de provas, o que não aconteceu no caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR AOS AUTORES COMPROVAREM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO QUE POSTULARAM – OFENSA A REGRA DO § 2º, DO ART. 99, DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Dispõe a regra do § 2º, do art. 99 do Novo CPC que, antes de indeferir o pedido de justiça de gratuita, deve o magistrado oportunizar à parte a comprovação da alegada carência
.” (TJMT, Rai n. 1013584-13.2018.811.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.19).

Assim, voltando à decisão de indeferimento da justiça gratuita, de fato, deve ser cassada, a fim de oportunizar a parte agravante a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025